Tribunal: TJDFT
Processo: 0738897-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738897-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNEUSA MENDES NASCIMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por EDLEUSA MENDES NASCIMENTO contra a r. sentença contida no ID 16230384, proferida no bojo da ação de reparação de danos materiais ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, em que o d. juiz sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais. Por fim, o d. juiz a quo, em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios em reembolso, estes ora arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Interposta apelação pela parte autora, esta 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por maioria, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e cassou a r. sentença, julgando prejudicado o recurso (ID 17890974). Irresignada, pois, a parte autora interpôs Recurso Especial (ID 18582844), sendo que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento, deu-lhe provimento para “reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para constar no polo passivo da demanda, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito” (ID 28119491). O Recurso Especial transitou em julgado em 06/08/2021, tendo os autos retornado a este egrégio Tribunal de Justiça em 12/08/2021. Dito isso, impende destacar que, com o julgamento perante a Corte Superior de Justiça e o consequente trânsito em julgado, evidenciou-se a preclusão da questão atinente à legitimidade passiva da instituição financeira. E, em estrita obediência ao comando exarado no artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando (...) reformar sentença fundada no art. 485”. Ocorre, contudo, que uma das teses a ser examinadas no presente rejulgamento, arguida pelo banco réu/apelado em contrarrazões recursais, consiste na aplicabilidade de prazo prescricional quinquenal para a cobrança de correção monetária incidente sobre o saldo de contas vinculadas ao PASEP, a ser contado a partir da data do último depósito. E, de forma subsidiária, defende que, entendendo tratar-se de prestação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal deve alcançar as diferenças havidas antes dos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação. E, quanto ao referido tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em 18 de março de 2021, no bojo da suspensão em incidente de resolução de demandas repetitivas no 71/TO, acolhendo pedido formulado pelo Banco do Brasil, determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto de diversos IRDRs admitidos pelas Cortes de Justiça Estaduais, até o trânsito em julgado de qualquer dos incidentes (ID 28119491 – p. 52/72). Por oportuno, cite-se o excerto da decisão: Ante o exposto, com fundamento no § 3o do art. 982 do Código de Processo Civil e no art. 271-A do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, acolho o pedido de suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto dos IRDRs admitidos n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI. A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o). (grifo nosso) Neste viés, a controvérsia quanto ao prazo prescricional aplicável ao caso e, consequentemente, seu termo inicial, consubstancia-se em questão jurídica alcançada pela ordem de suspensão, presente especialmente no IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT. Importante esclarecer, ainda, que, não obstante o IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT tenha sido julgado perante este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, houve interposição de Recurso Especial, encontrando-se o tema pendente de apreciação perante a colenda Corte Superior. Aliás, a decisão supratranscrita, que determinou a suspensão da tramitação de todos os processos, expressamente dispôs que “a ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT (...)”, o que ainda não ocorreu. Levando-se, então, em consideração a subsunção dos temas ao objeto dos autos, determino a suspensão do feito, até o julgamento final de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, nos moldes da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora